Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005577-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. M. D. O. - CPF: 112.040.171-23 (AGRAVANTE), IARA DO NASCIMENTO MORAIS - CPF: 023.321.263-92 (AGRAVANTE), JORGE ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DO FILHO MENOR – PEDIDO DE RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE – DEVER IMPOSTO AOS GENITORES EM RAZÃO DO PODER FAMILIAR
–
RECURSO PROVIDO.

A menoridade civil dos filhos induz à presunção de necessidade e dependência, obrigando os genitores a prover-lhes o adequado sustento, deste modo as despesas extraordinárias com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não cobertos pela verba alimentar deverão ser custeados por ambos os genitores na proporção de 50% para cada um deles, devendo ser arbitrado desde logo, assim como os alimentos provisórios, em atendimento a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A.M.D.O. representado por sua genitora IARA DO NASCIMENTO MORAIS
, nos autos da
Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visita
ajuizada em face de
JORGE ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT que fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor no valor equivalente a 30% do salário-mínimo e indeferiu o pedido de rateio das despesas extraordinárias da menor (ID 131979656).

Sustenta a parte agravante em suas razões recursais (ID 122641129), ter pugnado pela fixação dos alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo, valor equivalente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), bem como o pagamento de 50% das despesas extraordinárias da filha, lhe tendo sido deferido apenas os alimentos provisórios ao fundamento de que as despesas extraordinárias já estariam incluídas no percentual dos alimentos para o fim de evitar futuros entreveros no tocante à sua execução.

Assevera que os alimentos englobam a alimentação propriamente dita, contudo também as eventuais despesas com medicação, saúde, uniforme escolar e materiais escolares que não se encontram abarcadas pela pensão alimentícia por se tratar de despesas eventuais.

Defende que a decisão agravada merece ser reformada para seja imposta à parte agravada a obrigação de custear 50% das eventuais despesas extraordinárias da infante, tendo em vista ser uma obrigação decorrente do dever dos pais de prestar alimentos aos filhos menores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada de modo a incluir a obrigação do genitor em custear 50% das despesas extraordinárias da filha comum.

A liminar foi indeferida no ID 123137950.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID 124151144 e ID 123882475.

Sem contrarrazões (ID 123169975).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo provimento do recurso (ID 131979656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido para rateio entre os genitores das despesas extraordinárias da menor.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

É cediço que cabe aos genitores assegurar as necessidades básicas e vitais dos filhos menores, até porque, estes são incapazes de provê-las sozinhos.

Dito de outro modo, pode-se concluir que, em razão da menoridade civil, milita a favor da criança e do adolescente a presunção de necessidade e dependência, motivo pelo qual os pais estão obrigados a prover-lhe o sustento adequado, consoante se extrai do art. 227 da CF/88, vejamos:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Desse modo, não se mostra defensável atualmente que o atendimento às necessidades de uma criança esteja restrito somente à sua alimentação ou vestuário.

Há de se ter em mente a garantia de preservação da dignidade do infante, de modo que lhe seja assegurado minimamente também o direito ao lazer, à educação, à moradia, à segurança, entre outros.

Assim, gastos extras e eventuais com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não acobertados pela verba alimentar propriamente dita, devem também ser custeados por ambos os genitores da criança.

Muito mais ainda em situações como a dos autos, em que a verba alimentar fora fixada na singela proporção de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, de modo que se faz imperativo, desde logo, a determinação para que o genitor custeie a metade das despesas extras da filha, notadamente porque, tais gastos constituem consequência da obrigação de sustento que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem a ambos os genitores.

Portanto, apesar da situação econômica do agravado não se encontrar delineada com clareza nos autos, por não ter ocorrido ainda a angularização processual, há que se considerar a primazia do interesse da menor, de modo a concluir pelo provimento do recurso para determinar ao agravado o custeio das despesas extras da infante na proporção de 50% (cinquenta por cento).

No mesmo sentido foi o parecer ministerial, conforme trecho abaixo transcrito (ID 131979656):

“
[...]

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
provimento
do recurso aviado, para determinar ao agravado o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras da filha, devidamente comprovadas.
[...].”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - VERBA ALIMENTAR EM 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO - DOIS MENORES - PRETENSÃO AO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) - POSSIBILIDADE - DEVER DE SUSTENTO IMPOSTO A AMBOS OS GENITORES - RECURSO PROVIDO. A menoridade civil dos filhos induz à presunção de total necessidade e dependência, obrigando-se ambos os genitores ao dever de lhes prover o adequado sustento. Assim, gastos extras com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não acobertados pela verba alimentar propriamente dita, hão de ser custeados por ambos os genitores, na proporção de 50% para cada um, devendo ser arbitrados desde logo, em observância ao atendimento do melhor interesse dos menores”
(N.U 1001679-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – REDUÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIDA –
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - RATEIO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não comprovada a hipossuficiência e não preenchidos os requisitos legais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça. Diante da ausência de provas da incapacidade para arcar com os alimentos provisórios, devem ser mantidos na proporção arbitrada pelo juízo a quo.
As despesas extraordinárias deverão ser pagas na proporção estabelecida na decisão, porém, mediante apresentação de recibos e/ou notas fiscais
.
(N.U 1015759-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
(g.n.).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para determinar ao agravado o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras de ambos os filhos, devidamente comprovadas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022